Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723441-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA JOSEPHINA BARACAT HADDAD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após a interposição do agravo em recurso extraordinário (ID 55815185), foi anexada certidão informando o óbito da agravante (ID 59960736). É cediço que com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (art. 682, inciso II do Código Civil) e ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, neste caso, a necessária sucessão processual para a regularização. O processo foi suspenso pelo prazo de 2 meses para possibilitar ao representante legal do recorrente a regularização do polo ativo do recurso (ID 60842329). O patrono peticionou solicitando o prazo de 48 horas para juntada da documentação dos herdeiros, o que foi concedido (ID 61307673). Contudo, não houve manifestação do patrono durante o prazo concedido. Assim, diante do não cumprimento da determinação judicial para regularização da representação, tem-se por inadmitido o agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 76, § 1o, I, do Código Processual Civil. Transcorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao D. Juizado de Origem Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal